Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO. COMPROVADA. RECEPTAÇÃO DE RELÓGIOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO RÉU VITOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS THARLISSON E JORDY DESPROVIDOS.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou de modo pessoal não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. A vítima procedeu ao reconhecimento firme e seguro dos três réus, em procedimentos que atenderam aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, não ficando tais atos isolados nos autos, pois o primeiro réu foi localizado na posse da maioria dos bens subtraídos, o segundo réu foi encontrado na condução do veículo usado de apoio ao roubo e o terceiro réu confessou a autoria delitiva.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. O réu confirmou em juízo que tinha ciência de que o automóvel no qual foi flagrado na condução havia sido roubado e estava com as placas clonadas. O tipo penal de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) se perfaz com a mera conduta de conduzir o veículo ciente de que se trata de bem produto de crime.
5. Embora a ré tenha disso flagrada na posse de dois relógios subtraídos da vítima (que lhes foram dados de presente pelo irmão, que foi o autor do roubo), as circunstâncias do flagrante não evidenciam, por si sós, ânimo doloso ou culposo por parte da acusada, e não houve a produção de outras provas que atestassem o elemento subjetivo do tipo, impondo-se sua absolvição pelo crime de receptação.
6. A elevada reprovabilidade da conduta justifica a majoração da pena-base pela culpabilidade, pois a grave ameaça foi exercida contra três pessoas, sendo duas delas crianças, que tiveram a liberdade restringida, por curto espaço de tempo.
7. Tendo o réu assumido que tinha ciência que o veículo que conduzia era produto de crime anterior e estava com as placas clonadas, impõe-se o reconhecimento da confissão espontânea e a atenuação da pena do crime de receptação.
8. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
9. Recursos dos réus THARLISSON e JORDY desprovidos. Recurso do réu VITOR parcialmente provido. Recurso da ré provido.